Tribunal: TJDFT
Processo: 0720674-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE DIREITOS AQUISITIVOS DE VEÍCULO. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO. REMOÇÃO AO DEPÓSITO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra a decisão que indeferiu o pedido de restrição de circulação e emissão de licenciamento de veículo.
2. A penhora de direitos aquisitivos incidente sobre o veículo gravado com cláusula de alienação fiduciária não viabiliza a restrição de sua circulação e remoção ao depósito público, por equivaler à penhora do próprio bem, o que não se admite, porquanto até a quitação da dívida a propriedade pertence ao credor fiduciário, afigurando-se tais medidas excepcionais, cabíveis apenas quando houver grave risco de perecimento.
3. Os direitos do devedor fiduciante sobre o bem objeto da penhora subsistirão conforme o cumprimento de suas obrigações constantes do contrato de alienação fiduciária.
4. Recurso conhecido e desprovido.